Tribunal: TCU
Processo: 007.710/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade dos Srs. Edmir José da Silva e Antônio Mares Pereira, ex-prefeitos do Município de Pacajá/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Antônio Mares Pereira, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edmir José da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2012 6.307,00 24/1/2012 6.277,00 6/3/2012 6.292,00 29/3/2012 6.292,00 20/4/2012 6.292,00 17/5/2012 6.292,00 21/6/2012 6.300,00 18/7/2012 6.299,00 21/8/2012 6.300,00 2/10/2012 6.269,00 22/10/2012 6.300,00 23/11/2012 6.284,60 13/12/2012 6.300,00 22/2/2012 15.689,00 29/2/2012 15.695,00 29/3/2012 16.323,75 17/5/2012 16.323,25 18/7/2012 3.775,00 23/8/2012 10.040,00 11/9/2012 5.316,00 19/10/2012 2.823,00 6/11/2012 929,60 6/12/2012 942,00 24/1/2012 2.553,00 29/2/2012 2.553,00 27/3/2012 2.553,00 20/4/2012 2.553,00 17/5/2012 2.553,00 28/6/2012 2.553,00 26/7/2012 2.553,00 17/8/2012 2.553,00 20/9/2012 2.553,00 22/10/2012 2.553,00 23/11/2012 2.553,00 11/12/2012 2.553,00 25/1/2012 3.992,00 8/3/2012 3.992,00 20/4/2012 7.992,00 20/6/2012 4.000,00 28/6/2012 4.000,00 10/7/2012 3.900,00 14/8/2012 4.068,00 20/9/2012 4.000,00 16/10/2012 3.984,00 20/11/2012 4.000,00 13/12/2012 4.000,00 24/1/2012 4.492,38 6/3/2012 4.500,00 17/5/2012 9.000,00 20/6/2012 4.500,00 10/7/2012 10.000,00 17/8/2012 7.000,00 23/8/2012 6.500,00 2/10/2012 6.500,00 24/10/2012 6.500,00 11/12/2012 6.500,00 13/12/2012 6.500,00 20/1/2012 8,00 24/1/2012 8,00 6/3/2012 8,00 20/4/2012 8,00 17/5/2012 8,00 21/6/2012 7,00 16/7/2012 1,00 27/9/2012 8,00 27/9/2012 8,00 2/10/2012 8,00 22/10/2012 7,00 22/11/2012 0,40 23/11/2012 7,40 13/12/2012 7,40 22/2/2012 8,00 29/2/2012 8,00 29/3/2012 8,00 17/5/2012 8,00 22/8/2012 8,00 23/8/2012 0,50 4/9/2012 7,50 11/9/2012 8,00 19/10/2012 7,40 7/11/2012 7,40 6/12/2012 7,40 25/1/2012 8,00 9/3/2012 8,00 20/4/2012 8,00 20/6/2012 7,00 9/7/2012 1,00 9/7/2012 8,00 10/7/2012 8,00 14/8/2012 8,00 20/9/2012 7,00 9/10/2012 1,00 16/10/2012 7,40 20/11/2012 7,40 13/12/2012 0,20 23/1/2012 2,00 23/1/2012 2,00 23/1/2012 2,00 23/1/2012 2,00 9.3. aplicar ao Sr. Edmir José da Silva a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, para ciência.